Tribunal: TJMT
Processo: 1002347-28.2022.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002347-28.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 329.316.971-68 (RECORRENTE), MAYANA CAMARGO DA SILVA - CPF: 734.897.191-15 (ADVOGADO), HYAGO SANTANA FERREIRA - CPF: 028.070.061-08 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
PROVA NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. PROVA PERICIAL PARA COMPROVAR DOENÇA GRAVE PARA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.
O
julgamento

antecipado
da
lide

caracteriza

cerceamento
de
defesa

quando

necessária

prova

pericial
para
demonstrar
a
doença
grave que
justifique

a

isenção
de
imposto
de
renda
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002347-28.2022.8.11.0004

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
FERNANDO RIBEIRO DA CRUZ

Recorrido
:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

FERNANDO RIBEIRO DA CRUZ

ajuizou

reclamação

em
face do
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
.
Noticiou
que:
a) é
policial

militar

aposentado
e
portador
de
depressão
grave; e b)
tem

direito

a

isenção
do
Imposto
de Renda.
Requereu
a
isenção
do
imposto
de
renda
e a
restituição
dos
valores

pagos

indevidamente
.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que

é indevida a
isenção postulada
por ausência de prova da doença grav
e
. Julgou improcedente o pleito autoral.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que:
a)
não

lhe

foi

oportunizada
a
produção
de
prova

pericial
; e b)
não
é
necessário
o
prévio

requerimento

administrativo
para o
ajuizamento da ação judicial. Requereu o provimento do recurso para julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Quando os fatos controvertidos nos autos podem ser elucidados através de provas pericial
necessária prova pericial para demonstrar a doença grave que justifique a isenção de imposto de renda, o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa e implica na nulidade da sentença, a fim de oportunizar às partes o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

Esse é o entendimento adotado por esta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA CONCEDIDA EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE – DOCUMENTOS JUNTADOS PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA SE MANIFESTAR – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – ERROR IN PROCEDENDO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PERMITIR O EXERCÍCIO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO. Diante da ausência de intimação da parte contrária para se manifestar sobre documento juntado pelo autor, a sentença deve ser anulada, com o consequente retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para possibilitar às partes que exerçam o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. (N.U 1034783-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2024,
publicado
no DJE 14/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – ALIENAÇÃO MENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM PERÍCIA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM DE FORMA A REALIZAR A PROVA – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial requerida pela parte e imprescindível para a constatação de que a doença que a acomete insere-se dentre aquelas que asseguram a isenção do pagamento de imposto de renda. Hipótese em que deve ser anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para que se proceda a instrução probatória devida, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório. (N.U 1034829-69.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024,
publicado
no DJE 29/02/2024)

No
caso
dos autos,
verifica
-se que
o

reclamante

sustenta
ser
portador
de
doença

grav
e
,
todavia

não

lhe

foi

oportunizado

impugnar
a
contestação
e
nem

produzir

prova

pericial
,
pois
o
feito

foi

julgado

antecipadamente
.

Nessa situação, está nitidamente caracterizado o cerceamento de defesa, gerando a nulidade da sentença.

Assim,
acolho

a

arguição
de
nulidade
de
sentença
para que
seja

possibilitado

à
s partes
produzirem

as
prova
s que entenderem cabíveis, inclusive pericial
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
reconhecer
o
cerceamento de defesa,

declarando a nulidade
dasentença
objurgada e determinando
o retorno dos
autos
à
origem para oportunizar a produção de prova pericial
e outras que forem oportunamente requeridas
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024